Tribunal: TJDFT
Processo: 0702854-21.2023.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INICIAL. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO EM MORA DE FORMA EFICAZ. PRESSUPOSTO DE PROCEDIBILIDADE REPUTADO NÃO REALIZADO. PROVIMENTO EXTINTIVO. VÍCIO PROCEDIMENTAL INEXISTENTE. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. MEDIDA REALIZADA. FORMA. EFETIVAÇÃO ATRAVÉS DE CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. (DL no 911/69, art. 2o, § 2o, COM A REDAÇÃO DITADA PELA LEI No 13.042/14). PRESSUPOSTOS. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE, DAS PARCELAS CONVENCIONADAS E DA PARCELA A PARTIR DE QUANDO INICIADA A INADIMPLÊNCIA. ENTREGA NO ENDEREÇO DO CONTRATO. EFICÁCIA. AFIRMAÇÃO DE INEFICÁCIA EM RAZÃO DE EQUÍVOCO NA IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA DO CONTRATO. VÍCIO IRRELEVANTE. INSTRUMENTO PROVIDO DO INDISPENSÁVEL À IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO, DO CONTRATO, DA MORA, DO VALOR DAS PARCELAS E DAS DATAS DE VENCIMENTO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PELA VIA POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO -AR. ENVIO AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA AO REMETENTE. INFORMAÇÃO DE “AUSENTE” DO OBRIGADO FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA NA OPORTUNIDADE DE TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE APERFEIÇOAMENTO DA MEDIDA. PRESSUPOSTO. SIMPLES REMESSA DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO DO OBRIGADO CONSIGNADO NO CONTRATO. RECEBIMENTO FRUSTRADO POR MOTIVO DE MUDANÇA, AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO. IRRELEVÂNCIA. APERFEIÇOAMENTO DA NOTIFICAÇÃO. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ, REsp n. 1.951.888/RS, Tema 1.132). PRESTÍGIO À SEGURANÇA JURÍDICA, À CELERIDADE PROCESSUAL E AO SISTEMA DE PRECEDENTES (CPC, ART. 927, III). APELO. EFEITO SUSPENSIVO. AGREGAÇÃO À APELAÇÃO. PEDIDO FORMULADO NA FOLHA DE ROSTO DO APELO. INADEQUAÇÃO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Consoante a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não no bojo do apelo, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado de forma genérica no recurso não merece sequer ser conhecido.
2.Conquanto cediço que ao juiz, como condutor do processo, assista o poder de, deparando-se com vícios que enodoam a inicial e obstam o regular desenrolar da relação processual ou, ainda, que não está devidamente aparelhada com os documentos indispensáveis, assim reputados aqueles sem os quais a relação processual não pode sequer ser deflagrada, e não os documentos volvidos a aparelhar o direito invocado, determinar que seja saneada e, não atendida a determinação, indeferir a peça de ingresso e colocar termo à ação, os vícios passíveis de legitimarem essa resolução terminativa devem subsistir e encerrarem óbices ao aperfeiçoamento e desenvolvimento válido e regular da relação procedimental (CPC, arts. 319, 320, 321, 330, IV, e 485, I).
3. Consoante o pontuado pelo legislador especial, a pretensão formulada em ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária deve vir aparelhada com o contrato do qual emerge a garantia fiduciária de forma a ser apreendida sua consumação e o seu objeto e a comprovação de que o obrigado fiduciário fora formal e eficazmente constituído em mora no molde exigido, pois no âmbito subjetivo dos litigantes o simples aperfeiçoamento do contrato é suficiente para irradiar seus efeitos e conferir eficácia à garantia fiduciária (Decreto-lei no 911/69, art. 2o).
4. Apurado que a mora do devedor fiduciário fora eficazmente comprovada e a ação regularmente aparelhada com os documentos necessários ao seu regular processamento em conformidade com a lei que regula a espécie e que a deficiência imprecada à petição inicial não subsiste, pois a notificação destinada à comprovação e constituição do obrigado fiduciário em mora fora enviada ao endereço apontado no momento da contratação do financiamento, nela estando aposto o nome do contratante, a individualização do valor das prestações convencionadas, as datas dos vencimentos e do termo inicial da mora, conquanto nela aposta identificação numérica do contrato não coincidente com o instrumento negocial, inviável, consoante orientam os princípios da boa-fé objetiva e da instrumentalidade das formas, a extinção do processo com lastro na ausência de pressuposto de procedibilidade (CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I).
5. O equívoco material em que incidira o instrumento de notificação tão somente no tocante à identificação numérica do contrato firmado entre as partes que aparelha a pretensão de busca e apreensão é irrelevante, não retirando a ineficácia da medida, quando todos os demais elementos identificadores do negócio coincidem, notadamente quando a identificação do contratante, seu endereço, o valor das prestações e a partir de quando se iniciara a mora apostos no instrumento coincidem com o disposto no contrato, o mesmo ocorrendo com as datas de vencimento, não deixando remanescer nenhuma dúvida razoável ao obrigado fiduciário a qual contrato a medida está vinculada e do qual emergira a mora em que incidira.
6. De molde a pacificar a controvérsia subsistente sobre o necessário para assimilação do aperfeiçoamento da notificação premonitória endereçada ao devedor fiduciário como pressuposto para sua constituição em mora e aviamento da ação de busca e apreensão em seu desfavor, notadamente na situação em que a medida, endereçada por via postal, não se aperfeiçoa por não ter sido localizado no endereço constante do contrato por ter se mudado, se encontrar ausente ou o endereço estar incompleto, o Superior Tribunal de Justiça, no ambiente do Recurso Repetitivo no 1.951.888/RS, Tema 1.132, firmara tese segundo a qual “em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
7. A notificação premonitória, aliada à sua qualificação como medida indispensável à caracterização da mora do devedor fiduciário, consubstancia ato formal, que, para que se revista de eficácia e irradie os efeitos que lhe são próprios, deve ser efetivada na forma exigida pelo legislador (DL n. 911/ 69, art. 2o, §2o), implicando que, em tendo a credora fiduciária endereçado notificação postal ao obrigado fiduciário com observância do endereço aposto no contrato celebrado, a medida reputa-se aperfeiçoada com a remessa, não se abalando sua eficácia pelo fato de eventualmente ter sido devolvida com anotação no aviso de recebimento – AR de que o devedor se mudara, estava ausente no momento da diligência ou de que o endereço indicado está incompleto, conforme a tese firmada pela Corte Superior de Justiça (Tema 1.132).
8. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC.